Tribunal: STF
Processo: RE 97297
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
PROCESSUAL.
REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE NA VIA DO APELO EXCEPCIONAL.
DISCUTINDO-SE SOBRE PERDA DO ARRAS, SEGUNDO DISPÕE O ART-1097 DO
CÓDIGO CIVIL, E ENVOLVENDO O TEMA QUESTÃO PROBATORIA, CUJO REEXAME
SERIA NECESSARIO PARA QUE PUDESSE HAVER, NA VIA DO APELO
EXCEPCIONAL, DECISÃO CONFIRMATORIA, OU NÃO, DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
JULGOU O RECURSO ANTE A PROVA DOS AUTOS, INVIAVEL SE TORNA O
CONHECIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO, ANTE O VERBETE DA SÚMULA
N. 279-STF.